Tribunal: TJMT
Processo: 1049238-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049238-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL FELIPE DE MORAIS - CPF: 856.629.841-15 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RAFAEL ARANEGA RODRIGUES - CPF: 021.870.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA PELO JUÍZO. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA POR MUDANÇA DE ENDEREÇO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, sob fundamento de que a parte autora não compareceu à perícia médica designada, imprescindível à comprovação da invalidez permanente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a intimação pessoal do apelante foi válida e se a ausência de comparecimento à perícia médica implica na improcedência do pedido por ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

III. Razões de decidir

3. A intimação foi encaminhada ao endereço informado nos autos, sendo presumidamente válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC/2015.

4. A mudança de endereço do apelante sem a devida comunicação ao juízo inviabilizou a intimação pessoal, não sendo cabível alegação de nulidade da intimação.

5. A prova pericial era essencial para a comprovação do direito pleiteado, sendo ônus da parte autora comparecer à perícia, conforme art. 373, I, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida para manter a sentença que improcedeu o pedido de cobrança do seguro obrigatório DPVAT.

Tese de julgamento: "A ausência de comparecimento à perícia médica essencial ao deslinde do feito, quando decorrente de culpa exclusiva da parte autora, acarreta a preclusão da prova e a improcedência do pedido de indenização securitária."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Manoel Felipe de Morais
contra sentença proferida pela 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada pelo ora Apealnte em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em razão de acidente ocorrido em 10/02/2019.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da invalidez permanente do Autor, ora Apelante, devido à não realização da perícia médica. A magistrada de primeira instância considerou válida a intimação encaminhada ao endereço informado nos autos, ainda que não tenha ocorrido intimação pessoal.

Em suas razões, o Apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois não foi devidamente intimado pessoalmente para a realização da perícia médica, o que comprometeu a instrução do feito. Argumenta que a intimação deveria ter sido feita por meio de oficial de justiça, conforme pacífica jurisprudência.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença e o retorno dos autos à origem para que seja realizada a intimação pessoal e a perícia médica.

Contrarrazões em ID 266543773.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada pelo ora Apelante em desfavor da ora Apelada.

Consta dos autos que após a angularização processual, o juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia técnica para apurar a existência de lesão e sua extensão (ID 26654337).

Designada data para início dos trabalhos (28/11/2023 – ID 266543750), o advogado do Apelante foi intimado, todavia o periciado (Apelante) não compareceu ao ato, conforme informado pelo
expert
em ID 266543751.

Por tal motivo, foi designada nova data para a perícia (30/07/2024 – ID 266543755), ocasião que o advogado do Apelante foi novamente intimado e houve a tentativa de intimação pessoal do periciado, cuja diligência restou frustrada por mudança de endereço, confira-se (ID 266543757):

Registra-se que o endereço constante no mandado é o mesmo endereço que consta na petição inicial: Rua Metropolitana, casa 480, no Bairro Santa Izabel, na cidade de Cuiabá-MT, Cep 78.035-130.

Nesse contexto, se observa que a perícia foi designada em duas oportunidades e não ocorreu por culpa do Apelante, que não manteve seu endereço atualizado, em descumprimento ao disposto no artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil.

Logo, se aplica à espécie o disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que “
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”.

Em assim sendo, resta evidenciado que a sentença adequadamente reconheceu a preclusão da prova pericial e, por consequência, julgou improcedente o pedido de indenização, haja vista que o Autor/Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. IMPRODECEDÊNCIA DOS PEDIDOS. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO. EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO.
INTIMAÇÃO PESSOAL POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO. TENTATIVA. CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS .
VALIDADE. INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. MUDANÇA DE ENDEREÇO.

NÃO COMUNICADA NOS AUTOS . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1058269-45 .2019.8.11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO EM PERÍCIA MÉDICA AGENDADA PELO JUÍZO – EFETIVA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA QUANTO A DATA, LOCAL E HORÁRIO DO EXAME – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PERDA DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, cuja questão foi pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do CPC) e Súmula 474 do STJ. Evidenciado que a parte autora mudou de endereço e não comunicou o Juízo, revela-se válida a intimação pessoal encartada nos autos, encaminhada ao endereço antigo, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC. Hipótese em que a parte autora não compareceu à perícia designada, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a incapacidade permanente decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos, impõe-se o julgamento de improcedência da ação.
(N.U 1054610-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – destaquei.

Não se esquece que a perícia médica é considerada um ato personalíssimo pela jurisprudência, no entanto, no caso em análise a tentativa de intimação pessoal do Autor restou frustrada por desídia do mesmo que não manteve seus dados e informações atualizados.

Ressalta-se que, ao contrário do que afirma o Apelante em suas razões, a tentativa de intimação pessoal ocorreu por Oficial de Justiça e não por carta com aviso de recebimento, conforme certidão acima destacada.

Dessa forma, diante da ausência de prova pericial, inexistem provas da invalidez permanente e de sua extensão, tornando-se inviável a condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, razão pela qual a manutenção da sentença se revela necessário.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Considerando que os honorários sucumbenciais foram arbitrados no máximo legal, incabível a majoração em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025